Tribunal: STF
Processo: ARE 1556252
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO POR PORTEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO À CORRÉ. 



I. CASO EM EXAME 



1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas. A acusação se baseou em provas obtidas durante busca e apreensão em edifício residencial, após informações do serviço de inteligência da polícia militar sobre movimentação suspeita de tráfico. O apelante alega nulidade da prova por ilicitude, decorrente da invasão domiciliar sem justa causa, além de cerceamento de defesa e inépcia da denúncia. No mérito, sustenta a inexistência de provas e a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em analisar a licitude da entrada policial no edifício residencial em que o apelante se encontrava, após informações do serviço de inteligência da polícia militar sobre movimentação suspeita e, consequentemente, a validade das provas obtidas em decorrência dessa entrada, autorizada pelo porteiro do edifício. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A Constituição da República garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 



4. No caso em exame, a entrada policial na residência em que o apelante se encontrava não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionais. Não havia justa causa para o ingresso domiciliar, pois as informações preliminares – movimentação suspeita nos arredores do edifício – eram insuficientes para justificar a dispensa de mandado judicial. A simples denúncia anônima e a observação de movimentação atípica não configuram, por si só, fundadas razões para a invasão domiciliar. 



5. O consentimento do porteiro é irrelevante, pois não detém a prerrogativa para autorizar a entrada na residência de moradores. 



6. A prova obtida por meio ilícito, em decorrência da violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, deve ser considerada nula, acompanhada das provas dela derivadas. 



7. A ausência de provas lícitas conduz à carência probatória a incriminar o processado pelo crime de tráfico de drogas, sendo impositivo o provimento do apelo para a absolvição.



8. De ofício, estende-se a absolvição à corré, por se encontrar em situação fática jurídica semelhante à do apelante. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Recurso provido. Absolvição do apelante e, de ofício, da corré. 



Teses de julgamento: "1. Não configura justa causa, a justificar o ingresso em edifício residencial em que o processado se encontrava, a existência de movimentação atípica, sobretudo quando a entrada foi autorizada pelo porteiro, que não possui tal prerrogativa. 2. As provas obtidas durante a busca e apreensão ilícita devem ser desconsideradas, impondo a absolvição do apelante e da corré em situação similar."



(Apelação Criminal Nº 5083437-29.2024.8.09.0051/GO, 4º Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Desembargador Alexandre Bizzotto, j. 24/02/2025)



    Instado a exercer juízo de retratação, à luz do Tema 280-RG, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. TEMA 280/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e proveu o apelo defensivo para absolver os acusados, com fundamento na ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso, determinou a devolução dos autos para juízo de retratação, com base no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616/RO), segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, que condiciona a legalidade da entrada forçada em domicílio à existência de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada forçada na residência foi realizada com base em informações do serviço de inteligência da polícia militar, apoiadas por observações subjetivas sobre odor de droga e movimentação de pessoas, sem diligências prévias que demonstrassem, de forma objetiva, a ocorrência de crime. 



    4. Nenhum dos acusados foi flagrado em situação suspeita fora do domicílio, tampouco havia mandado judicial ou elementos concretos que justificassem a urgência do ingresso forçado. 



    5. A suposta autorização do porteiro para entrada dos policiais não supre a exigência constitucional de autorização do morador, sendo o porteiro parte alheia à esfera de proteção domiciliar. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legalidade do ingresso em domicílio baseado apenas em odor de drogas (HC 697.057/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz), bem como atribui ao Estado o ônus de comprovar, com declaração formal e testemunhas, eventual consentimento para o ingresso (HC 728.920/GO, Min. Olindo Menezes). 



    7. Não sendo comprovada a existência de fundadas razões para o flagrante, a prova obtida mostra-se ilícita, razão pela qual a absolvição se mantém em consonância com o Tema 280/STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. 



    Teses de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    2. A mera percepção de odor de substância entorpecente, desacompanhada de diligências prévias ou outros elementos objetivos, não constitui justa causa para ingresso forçado por policiais em domicílio. 



    3. O porteiro do prédio não possui legitimidade para autorizar o ingresso de agentes públicos no interior das unidades autônomas, sendo imprescindível o consentimento expresso do morador, cuja prova cabe ao Estado.”



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que não houve ilegalidade na atuação policial, pois “havia um conjunto prévio de informações do setor de inteligência acerca de envolvimento dos recorridos com o tráfico de drogas. Aliou-se a isso o deslocamento para as redondezas do local de uma guarnição policial que passou a monitorar e observar os suspeitos, detectando uma anormal entrada e saída do edifício, sempre com objetos na mãos, por curtos períodos. Ademais, verificou-se um constante fluxo de pessoas no local, fato esse corroborado por vizinhos que foram entrevistados pelos policiais militares antes do adentramento no apartamento. Na ocasião, fora dado conhecimento aos agentes de segurança pública sobre o forte odor característico de substância entorpecente”.



    Ressalta que “tratando-se de crime permanente e a colheita indiciária de elementos pressupor a justa causa da ocorrência delitiva, mostra-se legítimo o adentramento domiciliar, não se exigindo um alto grau de certeza para tal violação constitucional”.



     Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 4):



    “Da preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante 



    A defesa arguiu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de ausência de provas quanto a investigação, bem como pela ausência de testemunhas identificadas, já que os policiais militares, informaram, que chegaram até os acusados através de denúncia anônima, além de informações de testemunhas prestadas ao serviço de inteligência da polícia. 



    No presente caso, denoto que o auto de prisão em flagrante não se deu apenas com base na denúncia anônima, mas sim por meio de monitoramento do serviço de inteligência, corroborado com o fato do acusado ter recepcionado os policiais militares, na porta do apartamento, com uma peça de drogas em mãos, o que por si só, configura a fundada suspeita, justa causa, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como a busca pessoal e domiciliar. 



    Ademais, cabe ressaltar, que o flagrante encontra-se íntegro sob o aspecto da legalidade, contando com todos seus requisitos. 



    Além disso, a leitura do Auto de Prisão em Flagrante evidencia que os seus requisitos formais foram integralmente observados em conformidade com o que preceitua o artigo 304 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, após apresentação do conduzido à Autoridade Policial, procedeu-se à oitiva do condutor e das testemunhas do delito, para além do interrogatório do autuado. 



    Diante dos fatos narrados, afasto a presente preliminar. 



    Da preliminar de nulidade das provas – Alegação de violação de Domicílio 



    Preliminarmente, a defesa do acusado sustentou, tese de rejeição da denúncia, em razão da suposta violação de domicílio, art. 5º, inc. XI da Constituição Federal, ocorrida no momento da prisão em flagrante do denunciado. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º garante como direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, porém, os Tribunais Superiores, em diversas manifestações, já se posicionaram sobre a relativização deste direito em determinadas situações. 



    O próprio texto Constitucional excepciona a inviolabilidade do domicílio, quando o indivíduo estiver em situação flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.



    De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente, considerada válida a entrada de policiais em residência para realizar busca, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito. 



    Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vem decidindo sobre o assunto:



    (...)



    No caso em tela, o adentramento na casa se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, pois aos receber a denúncia anônima de que havia um casal traficando no lugar indicado, o serviço de inteligência monitorou os réus, chegando a conclusão de que eles estavam realmente realizando a comercialização de algo ilícito. Assim, ao irem até o local e baterem na campainha do apartamento, foram recebidos pelo acusado André, qual estava em posse de uma tablet de drogas em mãos, o que por si só, configurou a fundada suspeita de crime em andamento na residência dos acusados, de modo a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio. 



    Deste modo, não prospera da tese de violação de domicílio suscitada pela Defesa dos acusados, ao menos para essa fase inicial do processo. 



    Por fim, cumpre dizer, que por tratar-se o tráfico ilícito de entorpecentes de um crime de natureza permanente, é possível a realização de medidas policiais investigatórias sem prévia autorização de mandado judicial e sem que haja ilicitude das provas obtidas.



    (...)



    Dessa forma, restou configurada situação de flagrante delito e, por isso, autorizada constitucionalmente a entrada no domicílio. Ressalto, que na hipótese do feito, não há nada que leve a crer que os fatos ocorreram de forma diversa da relatada pelos policiais, pelas razões já expostas. 



    Oportuno registrar que não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, em especial porque merecem fé-pública em razão da função desempenhada e dos atos praticados serem correlatos à função. 



    Portanto, legítimo o ingresso na residência, pois não se vislumbra quaisquer ilegalidades na busca domiciliar, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada.”



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver os recorridos do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado:



    “(...)



    Na primeira audiência de instrução e julgamento (mov. 155), Dionísio, policial militar, relatou que a equipe recebeu informações via inteligência da ROTAM de que havia comércio de drogas naquele edifício. Disse terem confirmado a movimentação, ao visualizarem o casal processado saindo e retornando diversas vezes para o prédio. O porteiro teria confirmado que havia um casal estranho, que havia mudado há poucos dias, e indicou o apartamento, razão pela qual optaram por entrar. No trajeto para o apartamento, vizinhos relataram muito odor e grande movimentação. Quando chamaram na porta, André atendeu com um pedaço de cocaína na mão, momento em que se assustou e soltou a droga, quando entraram na residência e encontraram Giovana e as demais drogas e balanças. Mencionou que havia resquícios de drogas usadas dentro do apartamento, mas que nenhuma pessoa confirmou que ali era um local de comércio de drogas.



    Francisco, também policial militar, confirmou que o porteiro autorizou a entrada até o apartamento, quando conversaram com alguns moradores, que disseram que naquele apartamento havia grande odor de drogas e movimentação de pessoas. Segundo o policial, um vizinho bateu à porta do imóvel, após o que André abriu com uma peça de droga. Quando viu a polícia, o processado se assustou e tentou fechar a porta, mas não conseguiu, razão pela qual entraram na residência. Disse acreditar que o processado abriu a porta pensando que seria algum comprador de drogas. 



    No mesmo sentido, Brainner, policial militar, relatou que visualizaram o casal subindo e descendo do apartamento, levando e trazendo coisas e que o porteiro autorizou a entrada, indicando o apartamento suspeito. Asseverou que, quando subiram, questionaram alguns vizinhos, que confirmaram o cheiro de drogas. Pediram para um vizinho bater à porta, porque, como tinha olho mágico, o processado viria os policiais, caso eles mesmos tocassem a campainha. Em seguida, André saiu com uma peça de “crack” na mão. Quando viu os policiais, tentou correr para dentro do apartamento, mas foi impedido. Dentro da casa, encontraram Giovana e as outras drogas, celulares, balança de precisão. 



    Na segunda audiência de instrução e julgamento (mov. 217), Jairo, porteiro do edifício no dia dos fatos, explicou que a entrada no prédio se dava por intermédio do porteiro, que interfonava para o apartamento indicado pelo visitante, a fim de obter autorização do morador. Afirmou não se recordar do nome dos processados, mas que, no dia dos fatos, o policial apenas perguntou por um nome, que encontrou na lista e indicou o apartamento. Após, os policiais subiram até o apartamento. Disse que o prédio possuía câmeras, mas não soube dizer se havia nos andares dos apartamentos. Mencionou que tinha visto a moça uma vez apenas. 



    É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que os depoimentos policiais merecem credibilidade em virtude da fé pública e que são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022. Info 756). 



    Contudo, sobre as razões para o ingresso no edifício residencial onde o apelante se encontrava, ainda que se admita a veracidade da versão dos fatos trazida pelos policiais militares, conclui-se pela inexistência de fundadas razões que justificassem a excepcionalidade do ingresso. 



    Os policiais afirmaram que receberam informações do serviço de inteligência da ROTAM, no sentido de que naquele prédio havia um casal que traficava drogas. 



    Ocorre que o simples trânsito de pessoas supostamente usuárias de drogas – e mesmo o fato de o casal ter entrado e saído várias vezes – nas redondezas do edifício, não demonstra justa causa apta a relativizar a inviolabilidade do domicílio de Giovana, em que estava o processado. 



    Como visto, não havia nenhum indício anterior da existência de tráfico de drogas no interior do imóvel, seja porque nenhum dos processados foi surpreendido fora da residência, ou porque nenhuma atitude deles levou, objetivamente, a entender pela existência de crime permanente no interior do apartamento. Aliás, a entrada dos policiais sequer poderia ter sido franqueada pelo porteiro, terceiro que não possui autonomia para autorizar o ingresso de nenhuma pessoa na residência dos moradores do edifício.



    Ao contrário, tanto Giovana, moradora do imóvel, quanto André, que ali estava de passagem, negaram a existência de drogas no apartamento e disseram que estavam juntos porque André iria se arrumar ali, visto que haviam combinado de sair mais tarde. 



    O apelante acrescentou, ainda, que dois policiais descaracterizados bateram à porta, ao que abriu, quando eles entraram violentamente, colocando armas em seu rosto e perguntando sobre armas o tempo todo. Acrescentou que, logo após, chegaram os policiais da ROTAM, bastante violentos, a quem respondia que não sabia de armas e que não morava ali. Disse que eles o colocaram sentado no chão, de cabeça baixa, além de colocar saco em sua cabeça e que só viu a droga no IML. 



    Nota-se, em verdade, que o interrogatório do processado, aliado ao depoimento dos policiais, escancara a ausência de autorização de quem quer que seja para a entrada dos agentes policiais na residência, maculando toda a ação policial e a apreensão da droga.



    (...)



    Nada obstante o crime de tráfico ilícito de drogas ser caracterizado como delito permanente, protraindo-se no tempo e ensejando a prisão em flagrante a qualquer momento, tal fato não se reveste, por si só, como suficiente para justificar a busca domiciliar e/ou ingresso à residência de terceiros. 



    O artigo 244, do Código de Processo Penal impõe o afastamento da abordagem e consequente invasão domiciliar pautado na mera impressão pessoal. Exige-se que o Estado aja de acordo com os paradigmas legais por meio de procedimento plenamente justificador da atuação representado pelo fornecimento de fatos que ensejaram a abordagem a partir de um comportamento ligado concretamente a um crime e não a um mero estado. 



    Como visto, indispensável a demonstração da existência de indícios mínimos de que, no momento da entrada em domicílio, haja situação de flagrante delito (STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022). 



    A limitação é necessária para evitar a mera subjetividade. Não sou daqueles que defendem com ardor o alargamento excessivo da limitação da abordagem. Porém, há que existir algo objetivo para se evitar a simples subjetividade. Todo ato estatal necessita de um mínimo de alicerce fático demonstrável. 



    Contudo, do simples compulso dos autos, não se vê qualquer justa causa para o ingresso na residência, tampouco autorização formal, que não poderia ser dada pelo porteiro do edifício, nem por terceiro.



    Em decorrência disso, conforme prevê o artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, a prova ilícita por violação a direito material torna-se nula e, por consequência, acarreta a inadmissibilidade de todas as que dela se originam. Nesse sentido, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, em face de tais considerações, tem-se que o órgão acusatório não logrou demonstrar a licitude do adentramento na residência. 



    Porque subsiste dúvida quanto a ocorrência de motivo legal para o ato, a veia interpretativa favorável ao apelante/processado deve ser adotada. 



    Logo, amparando-se nos precedentes das cortes superiores, conclui-se pela ilegalidade do ingresso na residência, impondo-se, portanto, a nulidade de todas provas obtidas no local. 



    Em razão da carência probatória a incriminar o processado pelo crime de tráfico de drogas, impositivo o provimento do apelo para a absolvição de André (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal), com extensão, de ofício, à processada Giovana (artigo 580 do Código de Processo Penal), por se encontrar em situação fática jurídica semelhante à do apelante. 



    Restam prejudicadas as demais teses do recurso.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição dos acusados da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, conforme se extrai dos autos, houve prévio monitoramento dos recorridos pelo serviço de inteligência, o qual concluiu que um casal estava realizando a comercialização de substâncias ilícitas em determinado prédio. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais observaram uma movimentação atípica de pessoas, além de perceberem o odor característico de drogas proveniente do apartamento. Ao tocarem a campainha, foram atendidos pelo recorrido ANDRÉ, que portava um tablet de drogas em suas mãos.



    Durante a busca domiciliar, foram encontradas 03 porções de cocaína, com massa total de 2,660 kg; 02 porções de maconha, com massa total de 24,422g; 10 porções de MDMA (conhecida popularmente como “ecstasy”), com massa total de 72,624g; 174 comprimidos de MDMA, além de 01 balança de precisão e 05 aparelhos celulares. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 



    No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. Isso porque, não foi exclusivamente decorrente de denúncia anônima sem qualquer diligência prévia, ao contrário, houve monitoramento por parte do serviço de inteligência, além da confirmação de vizinhos que relataram forte odor característico de droga.



    Como apontado pelo magistrado de primeiro grau “não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, em especial porque merecem fé-pública em razão da função desempenhada e dos atos praticados serem correlatos à função”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a busca, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MOR